Tribunal: TJSP
Processo: 1095046-97.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação de Revisão contratual (plano de saúde). Determinação da Egrégia Presidência da Seção de Direito Privado para reapreciação da questão. Alegação de ausência de abusividade. Índices da ANS que não são aplicáveis aos contratos coletivos. Turma julgadora que entendeu pela falta do dever de informação e comprovação da sinistralidade. Adoção do índice da ANS

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação de Revisão contratual (plano de saúde). Determinação da Egrégia Presidência da Seção de Direito Privado para reapreciação da questão. Alegação de ausência de abusividade. Índices da ANS que não são aplicáveis aos contratos coletivos. Turma julgadora que entendeu pela falta do dever de informação e comprovação da sinistralidade. Adoção do índice da ANS como critério objetivo, na falta de outro. Embargos rejeitados.